Tribunal: CARF
Processo: 10855.002152/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002152/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
NEIDE CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 09/08/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2009, Ano-calendário 2008, conforme quadro
abaixo discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
9.860,70
Multa de Ofício (passível de redução)
7.395,52
Juros de Mora (cálculo válido até 31/08/2010)
1.169,47
Imposto de Renda Pessoa Física
30.829,19
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002152/2010-20
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002152/2010-20

Multa de Mora (não passível de redução)
6.165,83
Juros de Mora (cálculo válido até 31/08/2010)
3.656,34
Valor do Crédito Tributário Apurado
69.077,05
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária, todas em decorrência do não atendimento à intimação
fiscal:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: no valor de R$ 2.000,00,
recebido da fonte pagadora INSS;
Dedução Indevida de previdência oficial: glosa de R$ 35.298,97;
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: no valor de R$
32.068,95, conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora Banco do Estado de São
Paulo S/A - Banespa.
Na impugnação apresentada tempestivamente, o contribuinte alega, em síntese, que:
- o lançamento deve ser anulado, tendo em vista que, ao contrário da afirmação da
autoridade fiscal, atendeu à intimação dentro do prazo, com a apresentação de todos os
documentos exigidos;
- quanto ao valor devido à previdência oficial, há uma diferença no rendimento
informado em Dirf e o rendimento declarado, mas foi tão somente um erro de digitação,
trocando o número 5 pelo número 3 (rendimento em Dirf de R$ 15.984,27, e o
declarado de R$ 13.984,27);
- ressalta que não houve má fé quanto ao valor digitado errado, pois em nada iria lhe
contribuir, uma vez que o valor informado em Dirf foi o valor devido à previdência;
- diante da impossibilidade de acesso ao processo de Reclamatória Trabalhista movido
contra o Banespa, segue tela de acompanhamento processual, onde o juiz intimou a
empresa a fazer o recolhimento do IR, restando comprovado que a obrigação de
informar o imposto retido na fonte é do banco;
- a guia que comprova o imposto retido encontra-se com o Banespa, e a contribuinte não
conseguiu uma cópia do documento.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não havendo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para a
previdência oficial, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte, deve ser mantida a
glosa.
GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo sofreu retenção do imposto de renda na
fonte, restabelece-se a dedução glosada pela fiscalização.
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Comprovada a percepção de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, não declarados
pela contribuinte, correto o lançamento efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002152/2010-20

- para declarar os valores recebidos da reclamatória trabalhista, a Recorrente se
baseou no Demonstrativo de Atualização de Múltiplos Valores, deduzindo o imposto de renda
retido e o valor que ficou retido a título de INSS;
- deduziu o valor do INSS, assim como o imposto de renda retido, para chegar ao
montante do valor remanescente recebido;
- o valor de previdência oficial que foi deduzido na declaração de imposto de
renda (R$ 35.298,97) realmente cabe ao empregador, porém se a recorrente não tivesse feito essa
dedução, o valor da indenização trabalhista declarado seria superior ao valor recebido. Dessa
forma, não viu a recorrente outra forma de proceder a declaração da indenização recebida,
referente a Reclamação Trabalhista.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica de R$ 2.000,00;
2. Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 35.298,97;
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 32.068,95.
Primeiramente, esclareça-se decisão de piso julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu integralmente a
compensação de imposto de renda retido na fonte.
Por outro lado, o contribuinte não recorreu da infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre a infração de dedução indevida de previdência
oficial no valor R$ 35.298,97.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido será a diferença entre a soma de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação.
A dedução da contribuição previdenciária oficial da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física tem previsão no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, inciso II, alínea “d”, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002152/2010-20

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
O art. 74 do Decreto no 3.000/1999, por sua vez, dispõe que:
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II-as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§1oA dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§2oA dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
A Instrução Normativa SRF no 15/2001 (vigente à época dos fatos), em seu art.
37, inciso I, esclarece que somente são admitidas, a título de dedução, as contribuições à
previdência oficial cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu
próprio benefício.
Portanto, conforme legislação citada acima, a contribuinte tem direito a deduzir da
base de cálculo do imposto de renda a contribuição previdenciária oficial que for descontada de
seus rendimentos, ou seja, aquela cujo ônus lhe couber.
Ressalte-se que a cota patronal (contribuições previdenciárias a cargo da empresa)
não é dedutível na declaração de ajuste do empregado, uma vez que, neste caso, o ônus de seu
pagamento é da empresa.
Portanto, de fato, o Recorrente só pode deduzir a título de previdência social na
sua declaração de ajuste anual o valor da parte do segurado, logo deve estar devidamente
demonstrado nos autos.
Neste ponto, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida:
Dedução indevida de previdência oficial.
Segundo o disposto no artigo 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250, de 1995, o contribuinte
tem direito a deduzir dos rendimentos tributáveis às contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, II, da Lei no 9.250/95, que o art. 73 e § 1o do
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002152/2010-20

Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (g.n.)
(...)
Analisando-se a documentação apresentada pela impugnante (Acompanhamento
Processual, Guia de Retirada Judicial e Demonstrativo de fls. 6/14), verifica-se que não
há prova de que teria ocorrido o pagamento da contribuição previdenciária declarada.
Tanto a tela de acompanhamento processual (fls. 10), quanto o Demonstrativo (fls. 14)
discriminam apenas o valor que a fonte pagadora deve recolher ao INSS relativo à parte
do empregador, sem informar quanto teria sido a contribuição previdenciária do
próprio contribuinte (empregado).
É importante esclarecer que a dedução da contribuição à previdência oficial permitida,
com base no art. 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250/95, na determinação da base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste do contribuinte, é aquela que foi descontada
dos rendimentos tributáveis do contribuinte e não a contribuição devida ao INSS de
responsabilidade da empresa (contribuição patronal), que por não se constituir ônus para
o empregado, não pode ser deduzida na apuração da base de cálculo do imposto de
renda.
A corroborar este fato, pesquisa à Dirf constante dos sistemas internos da Receita
Federal, no recibo 17.03.53.98.30-97, mostra que dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte, decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, não houve desconto algum
de contribuição à previdência social.
Sendo assim, será mantida a glosa dos valores declarados à título de previdência oficial.
Conclui-se, então, que não está demonstrado nos autos tratar-se de dedução de
previdência oficial parte do segurado, logo deve ser mantida a infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 99
DF CARF MF
Original